Tribunal: STF
Processo: HC 271167
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.4.2026, por Maria Carolyne Falconery Ferreira, advogada, em benefício de Danielly Belo Silva, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2026, não conheceu do Recurso Especial n. 2.195.083/AL.
O caso
2. Consta dos autos terem sido denunciados a paciente e os corréus Claudeano Gomes da Silva e José Cícero da Silva, em 2.3.2020, pela suposta prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:
“Segundo consta do inquérito acima identificado, no dia 13 de abril de 2019, em horário incerto, no interior da residência da vítima localizada no Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, bloco 35, apartamento 104, bairro de Jacarecica, nesta Capital, os denunciados JOSÉ CÍCERO DA SILVA, vulgo ‘DA SILVA’, CLAUDEANO GOMES DA SILVA, vulgo ‘ADRIANO’ e outro indivíduo identificado apenas como ‘Wesley’, a mando de DANIELLY BELO SILVA, agindo com animus necandi e comunhão de desígnios, estrangularam a vítima JOSÉ SOARES JÚNIOR, com uso de torniquete feito com um cinto e um cabo de vassoura, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl., matando-o. A vítima foi encontrada no fim da tarde do dia 14 de abril por seu padrasto, José Ailton de Melo, mas desde às 17 horas do dia 13 não teria entrado em contato com familiares. Segundo José Ailton, a residência não apresentava sinais de arrombamento, estava com a porta encostada e a grade fechada com cadeado, momento em que a arrombou, encontrando a vítima já sem vida caída no chão. No que se refere à motivação do crime, tem-se que vítima teria terminado um relacionamento há aproximadamente 1(um) mês da data do homicídio, e que teria sido ameaçada por sua ex-companheira, a denunciada Danielly Belo. Segundo consta, o relacionamento do casal era bastante tumultuado, com constantes agressões verbais/físicas, traições e ameaças. A denunciada, em algumas oportunidades durante as brigas com a vítima, ameaçava-o dizendo que iria contar tudo para o policial militar ‘DA SILVA’, ora denunciado, o qual era considerado por Danielly como seu pai, por ter convivido com a genitora da denunciada por muito tempo. Ainda, Dheska Evills Ferreira relata de que no dia em que o corpo da vítima foi encontrado, ao telefonar para a denunciada Danielly, antes mesmo de informar sobre o homicídio de Júnior, a ex-companheira da vítima (denunciada Danielly), estranhamente, já foi dizendo que não teria feito nada com Júnior, dando a entender que já tinha conhecimento do homicídio. Quanto
à participação do denunciado Claudeano, tem-se que este é
ex-presidiário e, à época do fato, era monitorado por tornozeleira eletrônica. De acordo com o relatório do monitoramento, de fato, o denunciado Claudeano, vulgo ‘Adriano’, esteve no bairro Jacarecica no dia do crime. Ademais, apesar de o denunciado ‘DA SILVA’ alegar que perdeu o contato com Danielly e Goretti e que se viam com pouca frequência, restou evidenciado nas investigações que estes continuavam mantendo contatos telefônicos. Ainda, ao ser questionada por um namorado, de nome JÂNIO CABRAL DOS SANTOS, a denunciada confessou a este o envolvimento dela no crime, assim como o envolvimento de seu ‘pai de criação’, o ora denunciado ‘DA SILVA’. Por fim, segundo consta, os denunciados ‘DA SILVA’ e CLAUDEANO são investigados pela prática de outros homicídios, inclusive são conhecidos como ‘matadores de aluguel’, e foram juntos à Delegacia de Homicídios, conforme fotografia de fl., tendo sido ainda constatado através de quebra de sigilo telefônico que ambos mantinham contato entre si, o que constituem provas do vínculo entre estes. O crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, vingança. O crime foi praticado com emprego de asfixia. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, o fato de os denunciados terem agido com acesso facilitado à residência da vítima, uma vez que a denunciada Danielly possuía uma cópia da chave da residência da vítima, a qual foi utilizada pelos demais denunciados para entrarem na casa da vítima, e, assim, executarem o crime. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, o fato de os denunciados terem agido em vantagem numérica em relação à vítima” (fls. 31-33, e-doc. 1).

3. Em 20.3.2023, sobreveio decisão do juízo da Sétima Vara Criminal da comarca da Capital/AL (Ação Penal n. 0716909-81.2019.8.02.0001), pela qual pronunciados a paciente e os corréus.    

4. Em 11.12.2023, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pela paciente e pelos corréus, mantendo a decisão de pronúncia. Tem-se na ementa do julgado:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
1. Na fase de formação da culpa, no procedimento do Tribunal do Júri, prevalece o princípio do in dubio pro societate compreendido, corretamente, como parâmetro destinado a preservação da competência constitucional do Pretório Popular. O acusado deve, portanto, ser pronunciado se houver prova da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria ou de participação (CPP, art. 413), sem que isso viole o princípio da presunção da inocência. 
2. No rito dos crimes dolosos contra a vida, somente se poderá proceder à absolvição sumária, à impronúncia ou à desclassificação quando a prova for única e não discrepante, o que, em tese, não se constata no presente caso. 
3. Recursos em sentido estrito conhecidos e não providos” (fl. 2, e-doc. 1).

5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça alagoano, a paciente e o corréu Cícero José da Silva interpuseram recursos especiais, admitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 22.11.2024. 

6. Em 30.3.2026, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu dos recursos especiais interpostos pela paciente e pelo corréu Cícero José da Silva (REsp n. 2.195.083/AL).

Contra essas decisões foram interpostos agravos regimentais, pendentes de análise naquele Tribunal Superior. 

7. A decisão pela qual não conhecido o recurso especial da paciente é também o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a persecução penal instaurada em desfavor da paciente encontra-se alicerçada em um inquérito policial marcado por falhas estruturais, lacunas investigativas e ausência de rigor técnico, circunstâncias que comprometem, de forma irremediável, a higidez da imputação formulada. Desde sua origem, observa-se que a investigação não se orientou por critérios de imparcialidade, profundidade e busca efetiva da verdade real, mas, ao revés, desenvolveu-se de forma direcionada, com nítida inclinação à construção de uma narrativa acusatória previamente definida PELA FAMÍLIA DA VÍTIMA, em detrimento da apuração ampla e isenta dos fatos” (fls. 3-4, e-doc. 1).  

Acrescenta que “não houve qualquer esforço investigativo consistente voltado à elucidação objetiva do crime. Não foram produzidos elementos técnicos relevantes, tampouco diligências capazes de reconstruir, de maneira segura, a dinâmica delitiva. A investigação limitou-se, essencialmente, à coleta de declarações de familiares da vítima, sem a devida cautela quanto à sua imparcialidade e credibilidade” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “a fragilidade da prova testemunhal torna-se ainda mais evidente quando se observa que tais declarações não são corroboradas por qualquer elemento externo e objetivo, limitando-se a reproduzir alegações genéricas acerca de um suposto ‘relacionamento conturbado’, sem qualquer comprovação concreta de fatos que indiquem, minimamente, a prática delitiva imputada” (fl. 4, e-doc. 1). 

Registra a existência de “episódio extremamente relevante que evidencia a inconsistência da investigação: a testemunha Dheska Evills Ferreira, irmã da vítima, deu seu primeiro depoimento no dia 17/4/2019 (fls.). No entanto, no dia 27/6/2019 retornou à autoridade policial para modificar seu depoimento anteriormente prestado (fls.), circunstância que compromete diretamente a confiabilidade de suas declarações e evidencia a instabilidade dos elementos informativos utilizados para embasar a acusação. Depois, ela volta a delegacia em 7/1/2020, para trazendo outros relatos que ouvir por terceiro, uma suposta confissão da acusada, que jamais deve ser utilizada como prova no processo, porque todas as pessoas que testemunharam que prestaram depoimento não sabem absolutamente nada sobre o crime a qual se busca a elucidação” (fl. 4,
e-doc. 1).

Assevera que “a correta compreensão do caso em análise exige, necessariamente, a adequada contextualização da pessoa da vítima, José Soares Júnior, cujas circunstâncias de vida, histórico criminal e inserção social revelam cenário absolutamente incompatível com a simplificação investigativa adotada pela autoridade policial. Conforme se extrai dos documentos oficiais acostados aos autos, a vítima possuía extensa ficha criminal, com múltiplos registros de processos penais, inclusive por crimes graves, bem como passagens reiteradas pelo sistema prisional, tendo sido condenada a penas significativas, inclusive em regime fechado” (fl. 6, e-doc. 1). 

Pondera que “indivíduos com tal histórico frequentemente se inserem em dinâmicas de conflitos interpessoais violentos, mantêm vínculos com redes ilícitas, estão sujeitos a represálias, acertos de contas e disputas internas, circunstâncias que ampliam significativamente o espectro de autoria possível. Todavia, em flagrante deficiência investigativa, tais elementos não foram devidamente explorados. Não houve aprofundamento quanto a eventuais conflitos pretéritos da vítima com terceiros, vínculos com organizações criminosas, ameaças sofridas anteriormente e possíveis desavenças no contexto do tráfico ou outras atividades ilícitas” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirma que “a decisão de pronúncia não apenas se apoiou em elementos frágeis de acusação, como também desconsiderou provas relevantes produzidas pela defesa, aptas a enfraquecer substancialmente a narrativa acusatória e a demonstrar a manifesta insuficiência de indícios em desfavor da paciente.
Trata-se de circunstância grave, porquanto a decisão prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, embora fundada em cognição sumária, exige exame sério, imparcial e racional de todo o acervo probatório, inclusive dos elementos exculpatórios trazidos pela defesa. Não se admite pronúncia fundada em leitura seletiva dos autos, prestigiando apenas o que interessa à acusação e silenciando quanto às provas que a contradizem” (fl. 10, e-doc. 1). 

Enfatiza que “a fragilidade da acusação torna-se ainda mais evidente quando se observa que os depoimentos colhidos são, em sua totalidade, indiretos, baseados em ‘ouvi dizer’, impressões pessoais e interpretações subjetivas, não sendo corroborados por qualquer elemento externo e independente. Some-se a isso o fato de tais declarações partirem, majoritariamente, de familiares da vítima, pessoas diretamente interessadas no desfecho da persecução penal, o que compromete ainda mais sua credibilidade” (fl. 12, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, evidenciado que a paciente vem sendo submetida a gravíssimo constrangimento ilegal decorrente da manutenção da ação penal desprovida de justa causa, fundada em investigação deficiente, prova testemunhal precária, premissas fáticas e manifesta ausência de indícios suficientes de autoria, requer que esta Suprema Corte: 
a) Receba e processe o presente writ, com a imediata requisição de informações à autoridade apontada como coatora, nos termos da legislação vigente; 
b) A concessão da medida liminar, ante a demonstração do periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciado na flagrante ilegalidade da decisão impugnada que mantém a submissão da paciente ao julgamento perante o Tribunal do Júri sem base probatória legítima, a qual enseja na imediata suspensão dos efeitos da decisão de pronúncia; 
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para: 
i) Seja cassada a decisão impugnada, reconhecendo-se a ausência de justa causa para a ação penal, determinando-se o trancamento do processo em relação à paciente, por inexistência de indícios mínimos;
ii) Não sendo este o entendimento, requer seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia, por deficiência de fundamentação, omissão na apreciação das provas defensivas e utilização de premissas fáticas incorretas, com determinação de nova decisão devidamente motivada; 
iii) Ainda, subsidiariamente, requer a impronúncia da paciente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, diante da manifesta insuficiência probatória quanto à autoria da paciente”
(fl. 15, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2026, não conheceu do recurso especial interposto pela paciente. 

Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, pendente de análise naquele Tribunal Superior.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Pretende-se, na presente impetração, seja desconstituída a decisão de pronúncia da paciente. 

12. Quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria da paciente e dos corréus, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia nestes termos:
“Passo a analisar as imputações feitas em face dos réus. Destaco mais uma vez, contudo, que a presente análise é feita exclusivamente em caráter não definitivo e para fins de admissibilidade ou não da acusação. Ou seja, o mérito do julgamento caberá ao Tribunal do Júri, na hipótese de pronúncia dos réus. 
No tocante à materialidade, esta pode ser aferida a partir do registro policial de fls., guia de recolhimento de cadáver de fls. e Laudo de Exame Cadavérico de fls.. Esses documentos são suficientes para atender aos requisitos exigidos em lei. 
Quanto à suposta autoria delitiva, esta é imputada aos réus. Destaque-se, para tanto, o depoimento prestado por Dheska Evills Ferreira Soares (irmã da vítima), Jânio Cabral dos Santos (namorado da ré), Divanete Ferreira e José Ailton de Melo. No caso de Dheska, quando ouvida em juízo, relatou que a motivação do crime teria sido em razão do rompimento amoroso da vítima com a ré Danielly. Não só o término do relacionamento teria aborrecido a ré, mas também uma suposta perda financeira que esta teria tido em razão da separação. Ademais, a testemunha também informou que, quando soube da morte do seu irmão, entrou em contato com a ré e esta, antes mesmo de qualquer interpelação, teria retrucado a testemunha, informando que não teria praticado qualquer fato. Não só isso, afirmou também que a ré teria passado a fazer ameaças a esta, que inclusive já possuía medida restritiva de contado com os familiares da vítima. Divanete Ferreira e José Ailton, quando ouvidos em juízo, apresentaram narrativa que conferiu maior grau de verossimilhança ao depoimento prestado por essa primeira testemunha. 
Também foi ouvido em juízo a Jânio Cabral dos Santos,
ex-companheiro da ré e ouvido na condição de testemunha. Em sua oitiva, a testemunha afirmou que a ré teria lhe confidenciado que teria, acompanhado do réu José Cícero da Silva, assassinado a vítima. Além disso, informou que teria sido ameaçado por José Cícero, que teria determinado que a testemunha ‘maneirasse’ em seu depoimento em juízo. 
As provas testemunhais não são as únicas que indicam a suposta autoria delitiva. Há ainda registros de quebra de sigilo telefônico em fls., que indica que os réus teriam mantido contato entre si no dia do fato e teriam transitado na região em que teria ocorrido o fato. A ré Danielly teria, inclusive, ligado para a vítima naquele dia. Ademais, há ainda em fls. registro de percurso de monitoramento do réu Claudeano, que indica que teria se aproximado do local do suposto crime no dia do fato e mais uma série de violações de monitoramento da tornozeleira eletrônica no suposto dia do crime e em outros. 
No que diz respeito às impugnações trazidas pela defesa dos réus, principalmente no que diz respeito a verossimilhança das informações prestadas pela testemunha Jânio Cabral, entendo que os argumentos não são suficientes para impugnar esta prova. Isto porque, as declarações prestadas em juízo gozam de fé pública, uma vez que são trazidas ao processo na forma do art. 203 do CPP. Destaque-se que não é raro que testemunhos prestados durante a fase inquisitorial sejam modificados em juízo, não invalidando aquilo que foi colhido dentro do contraditório judicial. 
Em arremate, frise-se que eventual contradição do testemunho constitui mérito da ação, devendo ser examinado durante eventual julgamento. Na verdade, cabe aos jurados, julgadores de fato, caso comprovado que a testemunha apresentou afirmação falsa, serem questionados se a testemunha deve ser processada pelo crime de falso testemunho (art. 342 do CP). Ademais, considerando que o testemunho aparentemente se mostra compatível com as demais provas do processo, têm-se elementos suficientes para a pronúncia dos réus, devendo a verossimilhança das alegações ser examinada apenas na sessão de julgamento. 
Em relação à dúvida, frise-se que vigora na primeira fase dos procedimentos do Tribunal do Júri vigora o princípio do in dúbio pro societate. Para este princípio, a dúvida quanto a valoração de elementos de prova deve ser submetida a apreciação dos Senhores Jurados, sendo correta a pronúncia do réu. Sobre esse tema, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Ou seja, as provas anexadas ao processo são suficientes para conduzir a pronúncia dos réus, diante da existência de indícios de autoria. Deixo de aprofundar a análise deste requisito, de modo a não incorrer em vício de excesso de linguagem. Caberá ao Tribunal do Júri a palavra final sobre o mérito da presente ação penal. 
Por fim, no tocante às qualificadoras do suposto crime de homicídio: a) o motivo torpe (art. 121, § 2º, I do CP), uma vez que o crime teria decorrido de suposta vingança; b) uso de meio insidioso ou cruel, decorrente de ter se empregado asfixia para execução do crime (art. 121, §2º III do CP); e c) uso recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º IV do CP – por duas vezes), referente a c.1) terem os réus se utilizado de chave da residência da vítima, que estaria na posse da corré, surpreendendo àquela; e c.2) terem os réus se utilizado de superioridade numérica. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 413, e seus parágrafos, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO Danielly Belo Silva, Claudeano Gomes da Silva e Cícero José da silva, para que sejam oportunamente julgados pelo 1º Tribunal do Júri da Capital/AL, pela acusação de supostamente ter praticado o delito do art. 121, § 2º, I, III e IV (este último por duas vezes) c/c art. 29, ambos do Código Penal” (fls. 35-39, e-doc. 1).

13. Ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0716909-81.2019.8.02.0001, o Tribunal de Justiça de Alagoas ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, concluindo pela consistência dos indícios de autoria para a pronúncia da paciente e dos corréus. Consta do voto do Relator, Juiz convocado Alberto Jorge Correia de Barros Lima:
“12. Consoante relatado, pleiteiam todos os recorrentes a despronuncia, ao argumento de ausência de indícios de autoria. 
13. Tais pretensões não merecem acolhimento. 
14. Como é cediço, para a prolação da decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o magistrado se convença a respeito da existência da materialidade da infração penal e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPP, eis o seu teor: (...)
15. Portanto, vigora nesta fase o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que cabe ao júri popular o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante determinado na Carta Constitucional.
16. Em resumo, na fase da decisão de pronúncia, faz-se apenas um juízo de admissibilidade da acusação, o magistrado deve analisar se admite a acusação ou não. Nessa linha, o juiz deverá reconhecer se houve, em tese, o fato típico (se a materialidade está devidamente comprovada) e se há indícios suficientes de autoria. A sentença de pronúncia, como se sabe, não põe fim ao processo, até porque o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri. 
17. Acerca da materialidade do crime e de sua autoria, há indícios suficientes para justificar a pronúncia dos acusados, como bem destacado na decisão de pronúncia atacada. Confiram-se os excertos pertinentes: (...)
18. Consoante se infere, as provas apresentadas são hábeis a embasar a decisão de pronúncia atacada e não se deram apenas por testemunho de ‘ouvi dizer’ (SIC), como quis dar a entender a defesa.
19. Destaque-se, ainda, que no rito dos crimes dolosos contra a vida, somente se poderá proceder à absolvição sumária, à impronúncia ou à desclassificação quando a prova for única e não discrepante, o que não se constata no presente caso, impedindo seu reconhecimento nesta fase processual. 
20. Diante do exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos” (fls. 26-30, e-doc. 1).

14. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou as razões adotadas pelas instâncias ordinárias, assentando a inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão impugnada neste habeas corpus:
“Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto: (...)
Ademais, a pretensão não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial dependeria de revolvimento das provas constantes nos autos. 
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o
de promover um terceiro exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e as provas do processo. 
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se presta à correção de alegados erros sobre a interpretação
fático-processual alcançada pelas instâncias ordinárias. 
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (...).
Cumpre destacar, ainda, que o acórdão recorrido não faz menção apenas a ‘testemunhos de ouvir dizer’, agregando a esse elemento probatório outros elementos de prova, mormente testemunhas inquiridas em Juízo. 
Com efeito, têm-se elementos probatórios distintos que guardam harmonia entre si e que, combinados, são capazes de formar um juízo de probabilidade, com indícios suficientes de autoria, atendendo ao standard probatório exigido para esta fase processual. (...)
Ante o exposto, não conheço do recurso especial” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

15. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da materialidade do crime, deverão ser demonstrados indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo prova definitiva de autoria.

A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas contém indícios necessários e suficientes à submissão do caso ao Tribunal do Júri.

16. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram, com fundamento no acervo probatório da ação penal, não ser caso de absolvição sumária ou impronúncia, pela existência de provas que demonstram a materialidade do fato e os indícios de autoria da paciente e dos corréus, suficientes para a decisão de pronúncia.

17. Como assentado na decisão impugnada, para afastar a conclusão das instâncias ordinárias seria necessário revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, inviável na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 264.145-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada em elementos coletados exclusivamente em inquérito policial e em testemunhos indiretos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio em testemunhos indiretos e sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Na decisão de pronúncia exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 
4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da